Tribunal: TJMT
Processo: 1008922-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Operação Tolerância Zero. Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso. Inviabilidade. Considerável quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos. Fundamentação concreta e idônea. Pretensão de recorrer em liberdade. Improcedência. Persistência dos fundamentos da custódia cautelar. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade observados. Condições pessoais favoráveis insuficientes para afastar a custódia. Inadequação de medidas cautelares diversas. Denegação da ordem.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de E.F.C.F., condenado pelo Juízo singular pela prática do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.
2. Na tarde de 15.7.2025, em Alta Floresta/MT, durante patrulhamento policial, no âmbito da Operação Tolerância Zero, o paciente teria sido visto em atitude suspeita, ocasião em que tentou evadir-se para o interior de sua residência e dispensou invólucro contendo maconha. Na abordagem, foram apreendidas 44 porções de cocaína, 61 porções de maconha e 1 porção de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 2,358 Kg de drogas, além de numerário, balança de precisão, embalagens e outros apetrechos inerentes à mercancia ilícita.
3. Pretende-se o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o regime inicial fechado, fixado para reprimenda de 5 anos de reclusão, mostra-se ilegal diante das circunstâncias judiciais do caso; e (ii) se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar e para a negativa do direito de recorrer em liberdade, à luz da garantia da ordem pública, do risco de reiteração delitiva e da suficiência, ou não, de medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
5. A ordem não comporta concessão.
6. O regime inicial fechado foi estabelecido com motivação concreta e juridicamente idônea, não em razão de mera gravidade abstrata do delito e tampouco pelo quantum da pena estabelecido em 5 anos de reclusão, mas em virtude da considerável quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos e da elevada gravidade da conduta, circunstâncias que autorizam a fixação de regime mais rigoroso para o cumprimento da pena, conforme orientação consolidada da jurisprudência pátria.
7. Também não se verifica ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. O paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, sem superveniência de fato novo apto a neutralizar o periculum libertatis, remanescendo hígidos os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada, para a garantia da ordem pública e para evitar-se a reiteração delitiva. Logo, a sentença condenatória, longe de esvaziá-los, reforçou-os.
8. As condições pessoais favoráveis, consideradas isoladamente, não bastam para infirmar a necessidade da segregação provisória quando presentes dados empíricos reveladores da periculosidade concreta da conduta e da insuficiência de providências menos gravosas.
9. Inviável, por conseguinte, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto inadequadas e insuficientes para a tutela da ordem pública, e em atenção ao aos incisos I e II, do artigo 282, do Código de Processo Penal.
10. A preservação da custódia cautelar após a prolação da sentença condenatória, ainda sujeita a impugnação recursal, não traduz violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que fundada em elementos concretos e contemporâneos aptos a demonstrar a necessidade da medida, em conformidade com o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal e com o artigo 5o, inciso LXI, da Constituição da República.
IV. Dispositivo e tese
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A fixação do regime inicial fechado revela-se legítima quando fundada na considerável quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como em elementos concretos que evidenciem maior gravidade da conduta. 2. Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante toda a instrução, desde que subsistentes os fundamentos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando não asseguram os objetivos da prisão preventiva. 5. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando fundamentada na reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública”.
_______________
Dispositivos citados: artigo 5o, inciso LXI, da Constituição da República; artigos 282, incisos I e II, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; artigo 42 da Lei n. 11.343/2006; artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJMT - N.U 1031141-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025; N.U 1015267-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025; N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025; N.U 1022495-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025; STJ - REsp: 2069014 MG 2023/0132222-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024; AgRg no HC: 920619 PR 2024/0208962-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024; RHC: 143865 RJ 2021/0072077-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021; AgRg no HC: 808180 CE 2023/0080347-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008922-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERIK FERNANDO CARDOSO FRANZOIA - CPF: 043.748.121-21 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de drogas. Operação
Tolerância Zero
. Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso. Inviabilidade. Considerável quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos. Fundamentação concreta e idônea. Pretensão de recorrer em liberdade. Improcedência. Persistência dos fundamentos da custódia cautelar. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade observados. Condições pessoais favoráveis insuficientes para afastar a custódia. Inadequação de medidas cautelares diversas. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
E.F.C.F.
, condenado pelo Juízo singular pela prática do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.

2.

Na tarde de 15.7.2025, em Alta Floresta/MT, durante patrulhamento policial, no âmbito da Operação
Tolerância Zero
, o paciente teria sido visto em atitude suspeita, ocasião em que tentou evadir-se para o interior de sua residência e dispensou invólucro contendo maconha. Na abordagem, foram apreendidas 44 porções de cocaína, 61 porções de maconha e 1 porção de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 2,358 Kg de drogas, além de numerário, balança de precisão, embalagens e outros apetrechos inerentes à mercancia ilícita.

3.

Pretende-se o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o regime inicial fechado, fixado para reprimenda de 5 anos de reclusão, mostra-se ilegal diante das circunstâncias judiciais do caso; e (ii) se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar e para a negativa do direito de recorrer em liberdade, à luz da garantia da ordem pública, do risco de reiteração delitiva e da suficiência, ou não, de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

5.

A ordem não comporta concessão.

6.

O regime inicial fechado foi estabelecido com motivação concreta e juridicamente idônea, não em razão de mera gravidade abstrata do delito e tampouco pelo
quantum
da pena estabelecido em 5 anos de reclusão, mas em virtude da considerável quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos e da elevada gravidade da conduta, circunstâncias que autorizam a fixação de regime mais rigoroso para o cumprimento da pena, conforme orientação consolidada da jurisprudência pátria.

7.

Também não se verifica ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. O paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, sem superveniência de fato novo apto a neutralizar o
periculum libertatis
, remanescendo hígidos os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada, para a garantia da ordem pública e para evitar-se a reiteração delitiva. Logo, a sentença condenatória, longe de esvaziá-los, reforçou-os.

8.

As condições pessoais favoráveis, consideradas isoladamente, não bastam para infirmar a necessidade da segregação provisória quando presentes dados empíricos reveladores da periculosidade concreta da conduta e da insuficiência de providências menos gravosas.

9.

Inviável, por conseguinte, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto inadequadas e insuficientes para a tutela da ordem pública, e em atenção ao aos incisos I e II, do artigo 282, do Código de Processo Penal.

10.
A preservação da custódia cautelar após a prolação da sentença condenatória, ainda sujeita a impugnação recursal, não traduz violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que fundada em elementos concretos e contemporâneos aptos a demonstrar a necessidade da medida, em conformidade com o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal e com o artigo 5o, inciso LXI, da Constituição da República.

IV. Dispositivo e tese

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A fixação do regime inicial fechado revela-se legítima quando fundada na considerável quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como em elementos concretos que evidenciem maior gravidade da conduta. 2. Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante toda a instrução, desde que subsistentes os fundamentos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando não asseguram os objetivos da prisão preventiva. 5.
A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando fundamentada na reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública”.

_______________

Dispositivos citados:
artigo 5o, inciso LXI, da Constituição da República; artigos 282, incisos I e II, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; artigo 42 da Lei n. 11.343/2006; artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT - N.U 1031141-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025;
N.U 1015267-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025;
N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025;
N.U 1022495-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025;
STJ
- REsp: 2069014 MG 2023/0132222-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024;
AgRg no HC: 920619 PR 2024/0208962-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024;
RHC: 143865 RJ 2021/0072077-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021;
AgRg no HC: 808180 CE 2023/0080347-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em benefício de
Erik Fernando Cardoso Franzoia
, condenado à pena de
5 anos
de
reclusão,
em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
500 dias-multa,
pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, sob a alegação de constrangimento ilegal atribuído ao
MM. Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
(ID 223424755).

Em linhas gerais sustenta-se que a autoridade acoimada de coatora, embora tenha estabelecido a pena abaixo de 8 anos de reclusão, fixou o regime inicial fechado, mediante
fundamentação inidônea,
porquanto baseada
exclusivamente
na quantidade/variedade do entorpecente, e que a
manutenção da custódia também carece de fundamentação concreta.

Aduz que há afronta aos princípios da
presunção de inocência
,
proporcionalidade
, e ressalta, por fim, as
condições pessoais favoráveis
do paciente com a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses argumentos, requereu,
liminarmente
, a modificação do regime imposto na sentença, do fechado para o semiaberto, com a expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa aguardar o julgamento da presente ação penal em liberdade. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 350434364).

Anexou documentos (ID 350434365 e seguintes).

A medida liminar foi
indeferida
conforme decisão de ID 350510865.

As
informações
de estilo foram prestadas pela autoridade indigitada como coatora no ID 351030381.

Instada a se manifestar, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Gerson Natalício Barbosa
(ID 356703369), opinou pela
denegação
da ordem, mediante o sumário que segue:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE RESERVADA A RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA NA DECISÃO COMBATIDA. A QUANTIDADE E A NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS CONSTITUEM FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA O RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL.
2.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPERTINÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ESTABELECIMENTO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO RESGATE DA SANÇÃO RECLUSIVA.
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
4.
CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que, na tarde de 15.7.2025, no Município de Alta Floresta/MT, durante patrulhamento ostensivo deflagrado no contexto da “
Operação Tolerância Zero
”, em local apontado como de incidência de tráfico de drogas, policiais militares avistaram o paciente
Erik Fernando Cardoso Franzoia
, em postura suspeita junto ao portão de sua residência. Ao notar a aproximação da viatura, evadiu-se para o interior do imóvel e dispensou ao chão um invólucro contendo maconha, quadro fático que, diante da existência de
fundadas razões
, legitimou o ingresso policial no domicílio.

Já no interior da casa, os policiais localizaram 44 porções de cocaína, 61 porções de maconha e 1 porção maior de pasta-base de cocaína, totalizando massa líquida aproximada de 2,358Kg, além de R$ 81,10 em espécie, 1 aparelho celular iPhone, 1 carabina de pressão, 2 facas de serra, 1 colher, 1 pote cor-de-rosa, 2 caixas de sapato, embalagens do tipo
zip lock,
1 balança de precisão e 1 pano azul (Termo de Exibição e Apreensão

- ID 350434365)

Em razão desses fatos, o paciente foi conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, bem como expedido o Auto de Prisão em Flagrante (ID 350434365 - Pág. 36).

Durante a
audiência de custódia
, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, em síntese, porque presentes a
materialidade e os indícios de autoria
, bem como a
necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para evitar o risco de reiteração delitiva
(ID 350434366 – Págs. 18/29), com base nos seguintes fundamentos:

“...Ademais, conforme consta no Laudo Pericial n.o 542.3.10.8987.2025.039722- A01, foi atestada a presença de substâncias entorpecentes ilícitas, maconha e cocaína, totalizando
2,358 kg, distribuídas em diversas porções e acondicionadas de maneira típica do tráfico ilícito de drogas
.

A expressiva quantidade de entorpecentes, aliada à variedade das substâncias apreendidas, revela potencial ofensivo elevado da conduta, extrapolando, portanto, a figura do mero usuário e evidenciando indícios concretos de dedicação habitual à atividade criminosa.

Nesse sentido é o enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Negritou-se).

(...)

No caso, vale ressaltar que a prisão não será decreta somente no fundamento expressiva quantidade e/ou variedade de drogas e sim pelos argumentos alinhados com os tribunais pátrios, a prisão do flagranteado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, pois coloca em risco a segurança pública.

Logo, diante dos elementos probatórios coletados pela Autoridade Policial, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal.

Ademais, o custodiado possui ação penal em curso, registrada sob o no 1002559-69.2024.8.11.0007, em trâmite na Comarca de Alta Floresta/MT, na qual responde pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06”. Destaque original.

Posteriormente, o paciente foi denunciado pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) (ID 350434366 - Págs. 92/93).

Ao término da instrução processual, sobreveio sentença condenatória, em 18.2.2026, por meio da qual a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou o paciente pela prática do crime de Tráfico de Drogas
(artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), à pena de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa, além de fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção
, em razão da
natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos
— “
44 porções de cocaína, 61 porções de maconha, além de pasta-base
” (ID 350434369 - Pág. 69 e seguintes).

Na mesma decisão, a Magistrada
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, sob o fundamento de que
permaneceu custodiado ao longo de toda a instrução processual
e de que
persistem hígidos os pressupostos da prisão preventiva
, em especial a
necessidade de resguardo da ordem pública
, fundamentos estes corroborados pela sentença condenatória e pelo regime de pena inicial fixado (fechado), à vista do risco concreto de reiteração criminosa e de frustração da aplicação da lei penal.

Transcrevo trecho da decisão, para melhor análise:

“TERCEIRA FASE - PENA DEFINITIVA

(...)

diante do grau de reprovabilidade do material apreendido, a qual foram apreendidas três espécies de drogas, incluindo cocaína e pasta-base, substâncias de altíssimo poder viciante e destrutivo para a saúde pública. Além disso, a quantidade não é inexpressiva (44 porções de cocaína, 61 de maconha, além de pasta base), o que exige uma resposta penal mais severa. Portanto, diante do exposto deixo de aplicar a atenuante prevista no paragrafo 4o do art. 33 da lei 11.343/2006.

(...)

DO REGIME INICIAL

Considerando o
quantum
da pena aplicada (superior a 4 e inferior a 8 anos), mas sopesando as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas ( natureza e quantidade), fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 3o, do Código Penal.

(...)

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

NEGO
ao réu o direito de recorrer em liberdade. O acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual e persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (garantia da ordem pública), agora reforçados pela sentença condenatória e pelo regime fixado. A soltura neste momento representaria risco concreto de reiteração delitiva e frustração da aplicação da lei penal. Expeça-se a Guia de Execução Provisória” (ID 350434369 - Pág. 69 e seguintes). Destaque original”.

O título judicial
não
merece reparos.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena,
não se divisa ilegalidade apta a ensejar reparo pela via estreita do
Habeas Corpus.

Embora a reprimenda tenha sido fixada em 5 anos de reclusão, o Juízo de origem estabeleceu o
regime fechado para o cumprimento da pena, mediante fundamento concreto e idôneo
, em estrita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a opção pelo regime mais gravoso não decorreu de motivação abstrata, tampouco de mera alusão à natureza do delito, mas de circunstâncias extraídas dos autos, a considerar a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, a
considerável quantidade
fracionada do material ilícito — 44 porções de cocaína, 61 porções de maconha e 1 porção maior de pasta base, totalizando 2,358 Kg —, além da
elevada nocividade dos entorpecentes
— cocaína, maconha e pasta-base de cocaína —, elementos que evidenciam maior gravidade concreta da conduta e legitimam a imposição de regime inicial mais severo.

Cumpre assinalar que a
natureza e a quantidade dos entorpecentes constituem vetores legalmente qualificados para a individualização da resposta penal
, com especial relevo nos delitos previstos na Lei de Drogas, de modo que se revela legítima a adoção de regime mais gravoso quando tais circunstâncias demonstram, de forma objetiva, maior potencial lesivo da infração.

Acresça-se, ainda, que, consoante registrado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente responde a outra ação penal, sob o n. 1002559-69.2024.8.11.0007, em trâmite na Comarca de Alta Floresta/MT, também pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. Tal dado constitui elemento concreto apto a evidenciar risco de reiteração delitiva, sobretudo quando apreciado em conjunto com a considerável quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos nestes autos (mais de 2Kg de entorpecentes).

Nessa perspectiva, a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, individualizada e lastreada em elementos empíricos do caso, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal manifesto. A rigor, o que se constata é a adoção de juízo cautelar compatível com a gravidade concreta da conduta, sem extrapolação dos limites da legalidade estrita e em harmonia com a jurisprudência dominante, razão pela qual não há falar em abrandamento do regime inicial nem em revogação da segregação provisória.

Ilustrando a matéria, colhem-se os seguintes precedentes jurisprudenciais, conforme se extrai das respectivas ementas:

“Tese de julgamento: 1
. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando fundamentada na reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública.
2. A existência de inquéritos e ações penais em curso, especialmente por crimes da mesma natureza, pode justificar a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva. 3
. A fundamentação per relationem é válida para justificar a manutenção da prisão preventiva, desde que remeta a elementos concretos do processo.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não atendem, de forma suficiente, à finalidade de preservação da ordem pública. 5. O pedido de transferência prisional deve ser formulado perante o Juízo da Execução, não sendo matéria cognoscível em habeas corpus. (...)”. (N.U 1031141-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025).

“5.
Quanto ao regime inicial, a fixação do regime fechado é justificada pela quantidade e pela nocividade das drogas, evidenciando a gravidade concreta da conduta, c
onforme autoriza o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, além de estar em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e do STF sobre o tema. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (
STJ
- REsp: 2069014 MG 2023/0132222-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Este também é o entendimento sumulado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal, de n. 47: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

Além disso, verifica-se que o impetrante já interpôs o recurso cabível contra a sentença condenatória, qual seja, a Apelação Criminal, via processual adequada para a ampla reapreciação da matéria, ocasião em que a questão poderá ser examinada de forma mais completa, inclusive quanto a eventual abrandamento do regime prisional, se cabível (ID 350434369 - Pág. 83).

No que concerne ao
pleito de recorrer em liberdade
, tampouco se verifica ilegalidade na decisão que o indeferiu. Embora sucinta, a fundamentação adotada pela Magistrada revela-se suficiente e idônea, porquanto assenta-se na
persistência dos pressupostos fáticos e jurídicos que legitimaram a decretação da prisão preventiva
, os quais permaneceram inalterados ao longo da persecução penal.

Com efeito, a decisão consignou que subsistem hígidos os motivos determinantes da custódia cautelar, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, extraída de elementos concretos dos autos, entre os quais sobressai a quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, indicando maior reprovabilidade da conduta.

Assentou-se, ademais, que o paciente
permaneceu segregado durante toda a instrução criminal,
sem a superveniência de fato novo apto a descaracterizar o
periculum libertatis
, de sorte que a manutenção da custódia, após a prolação da sentença condenatória, apresenta-se como desdobramento coerente da realidade processual até então estabelecida. A sentença, longe de romper a cadeia argumentativa que legitimava a prisão cautelar, apenas a robusteceu, seja porque confirmou a plausibilidade concreta da imputação, seja porque impôs regime inicial fechado, à vista de elementos individualizados do caso.

A esse respeito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta que, “
quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há lógica em conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a persecução penal
” (STJ - AgRg no HC: 920619 PR 2024/0208962-4, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Tal compreensão harmoniza-se com a hipótese vertente, na qual não se identifica qualquer alteração fática ou jurídica apta a infirmar a necessidade da prisão, mas, ao contrário, constata-se reforço dos fundamentos cautelares diante da superveniente condenação.

Não bastasse isso, a manutenção da prisão encontra amparo na compreensão de que as condições subjetivas favoráveis, acaso existentes, não possuem, por si sós, aptidão para elidir a segregação cautelar quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema.
In casu
, a periculosidade processual não decorre de presunção abstrata, mas de dados empíricos extraídos dos autos, os quais recomendam a preservação da constrição como instrumento de contenção do risco que a liberdade do agente projeta sobre a ordem pública.

Desse modo, ausente fato novo capaz de desconstituir a decisão enfrentada e presentes fundamentos concretos, contemporâneos e individualizados, não há constrangimento ilegal a ser sanado, revelando-se legítima a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Ilustrando o tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

“1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas
1.996kg de maconha e 8,9g de cocaína –, o que, somado ao fato de haver nas embalagens inscrição que faz menção à facção criminosa Comando Vermelho, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 2
. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública . 4. Recurso ordinário desprovido”. (STJ - RHC: 143865 RJ 2021/0072077-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). Destaquei.

Ademais, a motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea e concreta para negar ao paciente, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (Enunciado n. 50 TCCR/TJMT).

Nesse ponto, a motivação
per relationem
mostra-se legítima quando remete a fundamentos concretos anteriormente lançados nos autos, razão pela qual não há constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, sobretudo quando a decisão denegatória do apelo em liberdade explicita a persistência dos pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não se constata, outrossim,
violação ao princípio da presunção de inocência,
uma vez que a custódia cautelar, mantida por ocasião da sentença, encontra amparo em decisão judicial devidamente motivada, à luz do artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, não se confundindo com execução prematura da pena.

Igualmente, não se divisa ofensa ao
princípio da proporcionalidade,
pois a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à antecipação de debate próprio da apelação criminal acerca da adequação do regime inicial, mormente quando a decisão impugnada declinou fundamentos concretos para a adoção do regime mais severo, lastreados na natureza e na quantidade da droga apreendida.

Acresça-se que a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória não desnatura a feição cautelar da medida, nem traduz constrangimento ilegal, desde que permaneçam hígidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, a superveniência do édito condenatório apenas reforça, em hipóteses como a dos autos, a necessidade da constrição, que continua orientada à garantia da ordem pública e à efetividade da aplicação da lei penal.

A jurisprudência, aliás, firmou compreensão no sentido de que a prisão preventiva detém fundamento jurídico próprio, de estatura constitucional e legal, razão pela qual se distingue da prisão-pena, por não ostentar finalidade executória, mas eminentemente assecuratória.
Ilustrando o tema, confira-se:

“(...) 2. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;
(...)” (N.U 1011936-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Prosseguindo, embora as
condições pessoais favoráveis
do paciente mereçam registro, é certo que, isoladamente, não se revelam suficientes para obstar a segregação cautelar, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos legais que justificam a medida extrema, como parece evidenciado na hipótese em análise.

Seguindo essa mesma orientação, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

“5. Predicados pessoais (primariedade, residência fixa e vínculo laboral) não afastam a prisão quando subsistem os fundamentos do art. 312 CPP. (...)

DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: (...) 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia se persistirem fundamentos do art. 312 CPP (...)”. (N.U 1015267-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Além disso, não se mostra viável
a

substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, porquanto estas se revelam inadequadas e insuficientes para assegurar os objetivos da custódia, nos termos do que dispõe o art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes”
(STJ - AgRg no HC: 808180 CE 2023/0080347-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
consonância
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem
de
Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026